Tribunal: TJSP
Processo: 2057080-87.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2057080-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DA 1a
VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057080-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14.292
2
Cautelar Inominada Criminal no: 2057080-87.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Mor 1a Vara Judicial
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Monte Mor
VOTO No: 14.292
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA Pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público em face da decisão que concedeu liberdade
provisória ao réu Cabimento excepcional da medida Não
demonstração da necessidade de recolhimento imediato do acusado
ao cárcere - O acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau deve
ser analisado no julgamento do recurso interposto.
PEDIDO INDEFERIDO.
1. Trata-se de Cautelar Inominada Criminal impetrada pelo
Ministério Público contra ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de
Monte Mor, que concedeu a liberdade provisória em favor do acusado Samuel Aparecido
Horácio nos autos do Processo Criminal no 1501784-23.2019.826.0599.
Sustenta o recorrente que Samuel está sendo processado pela
suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06, e art. 244-B, caput, da Lei no 8069/90.
Em decorrência da suspensão dos atos processuais, conforme
determinado nos Provimentos CSM no 2445/2020 e no 2548/2020, o MM. Juízo “a quo”
concedeu, de ofício, liberdade provisória ao acusado.
Aduz que tal decisão carece de fundamentação idônea, reforçando a
presença dos requisitos autorizadores à custódia cautelar e a necessidade de assegurar a
ordem pública durante o avanço da pandemia do COVID-19.
Desta forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que determinou a
soltura de Samuel Aparecido Horário, a fim de que seja reestabelecida sua prisão
preventiva (fls. 1/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057080-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14.292
3
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 13/15).
Prestadas informações (fls. 19/22).
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo deferimento do
medida cautelar inominada (fls. 25/28).
É o relatório.
2. Consta das informações acostadas aos autos que, no dia
16/12/2019, Samuel Aparecido Horácio foi preso em flagrante pela suposta prática do
delito de tráfico de drogas.
Na audiência de custódia, o MM. Juiz converteu a prisão em
flagrante em preventiva, nos seguintes termos:
“Consta do auto de prisão em flagrante que os guardas municipais
disseram que realizavam patrulhamento sobre o local dos fatos, já
conhecido por ocorrências pretéritas versando sobre tráfico de drogas,
quando avistaram dois indivíduos desconhecidos que, ao notarem a
presença da viatura, externaram atitudes suspeitas, esboçando fuga, fato
que ensejou a abordagem para averiguação. Após acompanharem os
suspeitos por alguns metros, lograram detê-los e identificá-los como sendo
SAMUEL APARECIDO HORÁCIO e EULER VINÍCIUS DA SILVA, este de
16 anos, sendo que com o maior, em revista pessoal, foi encontrada uma
sacola plástica em sua cintura, contendo 18 porções de erva esverdeada
aparentando maconha e 51 pinos plásticos, tipo eppendorf, contendo pó
branco semelhante a cocaína, bem como R$ 35,50 em dinheiro. (...) A
situação descrita no auto de prisão em flagrante constitui uma das
condições de admissibilidade estabelecidas no artigo 313 do Código de
Processo Penal, qual seja, nos crimes punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (inciso I), e, em que pese sua
natureza excepcional, havendo prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria, entendo que sua segregação cautelar é medida que se impõe,
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.
Por decisão proferida em 20/03/2020, diante do avanço da pandemia
do novo coronavírus (COVID-19) e da suspensão das audiências e prazos processuais
(Provimento CSM 2445/2020 e CSM 2548/2020), o d. magistrado “a quo” concedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057080-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14.292
4
liberdade provisória ao acusado, argumentando que, “(...) o delito foi praticado sem
violência ou grave ameaça à pessoa, além da análise da folha de antecedentes do acusado,
que, ao que parece, demonstra não utilizar do crime como meio de vida.” (fls. 21).
Contra essa decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito pelo
Ministério Público, ao qual se pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
3. Indiscutível o cabimento do Recurso em Sentido Estrito em face
da decisão que concede liberdade provisória ao réu, conforme prevê o art.581, inciso V, do
Código de Processo Penal. Consigne-se, entretanto, que tal hipótese não se encontra
prevista dentre aquelas as quais a lei atribui efeito suspensivo, conforme se observa no art.
584, do mencionado diploma legal.
Certo é que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 604,
segundo a qual: “O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a
recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.
A própria Corte, contudo, ressalvou a possibilidade de utilização da
Cautelar Inominada Criminal para o mesmo fim, daí porque incontroverso seu cabimento
em situações excepcionais:
“É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para
atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela
domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é
específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito
suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente” (Habeas Corpus no 468.526/SP,
Relatora Min. Laurita Vaz, j. 13.11.18).
4. Assentada a possibilidade de interposição da cautelar inominada,
por outro lado, o requerente não demonstrou a existência de periculum in mora e fumus
boni juris inerentes ao pedido acautelatório que almeja.
Analisando o caso concreto, não se vislumbra a presença de
circunstâncias excepcionais que demonstrem a necessidade de recolhimento imediato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057080-87.2020.8.26.0000 -Voto no 14.292
5
acusado ao cárcere, sobretudo porque, como bem observou o MM. Juiz, não há notícias de
que Samuel seja habitualmente dedicado à prática do tráfico de drogas.
É claro que a pandemia do novo coronavírus não altera as
circunstâncias fáticas que motivaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do
acusado. Contudo, no atual panorama, encontrando-se em liberdade provisória há
aproximadamente dois meses, o recolhimento de Samuel ao cárcere implicaria em grave
risco à saúde da população carcerária, já que não se sabe se ele vem cumprindo as regras da
quarentena impostas pelas autoridades estaduais.
Sendo assim, ausentes motivos supervenientes que demonstrem a
imprescindibilidade da medida, deve-se aguardar o julgamento do Recurso em Sentido
Estrito interposto (Processo no 0000930-71.2020) para se avaliar o acerto ou desacerto da
decisão de primeiro grau.
6. Diante do exposto, pelo meu voto indefere-se o pedido.
CESAR MECCHI MORALES
Relator